Tribunal: STF
Processo: HC 95238
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional e penal. Crime de 
   apropriação indébita previdenciária. Fixação da pena-base acima 
   do mínimo legal. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a 
   análise de prova, vedada na via processual eleita. 
   Precedentes.
1. O habeas corpus não é a via adequada para a 
   análise da pena-base quando sua exasperação tiver apoio nas 
   circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do Código 
   Penal.
2. A dosimetria levada a efeito na sentença de 1º grau 
   não apenas atendeu aos requisitos legais, como respeitou o 
   princípio da individualização da pena. O Juízo sentenciante 
   analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 
   Código Penal e exasperou a pena-base do paciente fundamentando-se
   nas circunstâncias desfavoráveis indicadas.
3. Habeas corpus 
   denegado.